Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença e de exceção de pré-executividade, a alegação de ilegitimidade, além de não demandar dilação probatória, somente tem cabimento quando não foi e não poderia ter sido objeto da fase de conhecimento. Logo, se a ilegitimidade de parte é a mesma que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, a questão estará preclusa, não podendo ser alegada em fase de cumprimento de sentença. Entendimento doutrinário e jurisprudencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.